Tribunal: TJMT
Processo: 1003760-77.2021.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003760-77.2021.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PORTO CEREAIS AGROCOMERCIAL LTDA - CNPJ: 31.098.287/0001-68 (APELANTE), ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 591.700.770-53 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE AÇÃO EXECUTIVA - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – MERA REPRODUÇÃO DE INFORMAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

A restrição
sub judice
retrata apenas o ajuizamento de ação executiva, de modo que, inexistindo qualquer impedimento acerca da publicidade dos atos processuais – segredo de justiça - desnecessária a prévia notificação do devedor pelo órgão de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO CEREAIS AGROCOMERCIAL EIRELI
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de SINOP que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” de n. 1003760-77.2021, proposta em face de
SERASA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante insiste que não foi previamente notificada a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito mantidos pela apelada, em ofensa ao art. 43, §2º do CDC.

Aduz que seu nome foi levado a registro assim que houve a distribuição da ação executiva, ou seja, sem o recebimento da inicial e sem pedido da parte exequente.

Acrescenta que a negativação automática de seu nome vem lhe causando danos de ordem material e moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. 160735190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A requerente,
Porto Cereais Agrocomercial Eireli
, formulou pedido de obrigação de fazer consistente na exclusão de seu nome do banco de dados da requerida e, ainda, indenização por danos morais, ao fundamento de que teve o seu nome inserido no rol de inadimplentes sem ser previamente notificada pela ré,
Serasa S/A
, em afronta ao art. 43, §2º do CDC.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo à autora o ônus sucumbencial.

Em sua apelação, a requerente reitera a tese sustentada na primeira instância e milita pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Feito esse introito, entendo que o apelo não merece prosperar.

Isso porque, a restrição
sub judice
retrata apenas o ajuizamento de ação executiva, de modo que, inexistindo qualquer impedimento acerca da publicidade dos atos processuais – segredo de justiça - desnecessária a prévia notificação do devedor pelo órgão de proteção ao crédito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - INSCRIÇÃO ORIUNDA DE EXECUÇÃO FISCAL – REPRODUÇÃO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - DISPENSADA A COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos processuais são públicos, não havendo impedimento legal que esses dados sejam repassados ao banco de dados das empresas de proteção ao crédito.

Não havendo "abertura de cadastro" pelo Serasa, mas simples arquivamento de informações, dispensa-se a notificação prévia ao devedor
. (N.U 0010716-92.2014.8.11.0041, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023